Tribunal: TJDFT
Processo: 0752665-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. AVALIAÇÃO PROFUNDA SOBRE A SITUAÇÃO DAS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos, metade para cada alimentando, e determinou que o alimentante (ora recorrente) mantenha o pagamento das mensalidades escolares e do plano de saúde dos filhos.
2. Com base nos elementos disponíveis na fase inicial do processo, considera-se descabida a pretensão de reduzir a pensão alimentícia provisória fixada na decisão agravada, tendo em vista as necessidades presumidas dos alimentandos, menores impúberes, e a inexistência de elementos capazes de indicar, de plano, impossibilidade de prestar os alimentos.
3. O próprio agravante informa ser o responsável pelo pagamento das despesas relativas à saúde e à educação dos filhos, além de custear outros gastos necessários para a subsistência das crianças antes mesmo do ajuizamento da ação de alimentos.
4. A avaliação profunda sobre as possibilidades do alimentante e sobre as despesas mensais dos alimentandos deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, com dilação probatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.